Tribunal: CARF
Processo: 11610.001322/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001322/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ALOISIO WOLFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO FISCAL VIA POSTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a intimação, por via postal, endereçada ao domicílio fiscal eleito
pelo
contribuinte,
confirmada
com
a assinatura do
recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 65/68, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 46/48, a qual não conheceu da impugnação apresentada em face do
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/09, lavrado em 27/09/2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001322/2011-75
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

referente ao ano calendário de 2005, com ciência da RECORRENTE em 04/10/2010, conforme
AR de fl. 37.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no montante de R$ 173.668,88, já
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 07, foi
apurada a omissão de rendimentos no valor total de R$ 670.892,25, recebidos das pessoas
jurídicas fontes pagadoras relacionadas abaixo:

Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, com base nos arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a
3o da Lei no 8.134/90, arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002;
arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.

Impugnação
A despeito de ter sido intimado em 4/10/2010, conforme AR de fls. 37, o
RECORRENTE apenas apresentou sua Impugnação de fls. 02/04 em 23/03/2011. Ante a clareza
e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte, às fls. 02 a 04 impugna o lançamento (anexando documentos) alegando,
em síntese, que:
- o valor considerado omitido se refere a indenização de férias e férias em dobro (R$
282.447,00) pagas na rescisão do contrato de trabalho em abril de 2005 lançadas na
declaração retificadora como rendimentos isentos e não tributáveis, conforme termo de
rescisão e certidão da Ação Civil Pública;
- o montante de R$ 381.303,00 se refere a verba indenizatória PDV – Plano de Decisão
Voluntária lançada como rendimentos isento e não tributável na declaração retificadora;
- tais valores já foram tributados na declaração entregue no prazo em 24/04/2006 e
retificada em 27/09 o que gerou imposto a restituir, razão pela qual não poderia mesmo
que indeferida a retificadora gerar imposto a pagar, o que acarretaria bi-tributação;
- quanto ao prazo para apresentação da impugnação, esclarece que a entrega do
resultado da solicitação de retificação do lançamento foi efetuada a pessoa senil (pai do
contribuinte, com 89 anos – doc. anexo) que ao receber o documento não fez
julgamento de valor, prazos ou importância, colocando-o em local inserto, sem
comunicação, só sendo resgato neste momento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

Ao final, requer o cancelamento do lançamento com base na documentação ora acostada
aos autos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS não conheceu da
impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (fls. 46/48):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: TEMPESTIVIDADE. Comprovado nos autos que a impugnação foi
apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada,
ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/10/2014
através de seu representante legal, conforme AR de fl. 58, apresentou o recurso voluntário de fls.
65/68 em 12/11/2014.
Em suas razões, o RECORRENTE afirma que teria sido notificado no endereço
residencial de seu genitor, o que ocasionou a perda do prazo.
Alega que deveria ter sido apreciado o conteúdo do recurso em termos de direito
material, pois interpor recurso fora do prazo não impede o órgão público de analisar os pedidos
nele contidos, para melhor aplicação legal do caso.
Ademais, alega outras questões de mérito envolvendo a apuração do crédito
tributário lançado.
Por fim, requer a reforma da decisão retro, para a apreciação do mérito da
demanda administrativa e a devida análise dos pedidos.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

Antes de analisar o conhecimento do Recurso Voluntário, entendo ser necessário
tecer algumas considerações.
Ao apreciar a matéria em sede de impugnação, a DRJ entendeu por não conhecer
da defesa do contribuinte, em razão da intempestividade da impugnação.
Ocorre que, tendo sido a impugnação não conhecida, não houve instauração do
processo administrativo, razão pela qual, a princípio, não seria possível conhecer também do
recurso voluntário. Assim entende o CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário quando este é apresentado em face de
questão não discutida no âmbito da impugnação, ante a não instauração do litígio
perante o contencioso administrativo, mormente quando as únicas matérias de defesa
apresentadas na impugnação foram integralmente acatadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, restando, assim, a parcela do crédito tributário incontroverso.
Em sua defesa, além dos argumentos de mérito, o RECORRENTE pugna pela
tempestividade da impugnação, alegando a nulidade da intimação dirigida à residência de seu
genitor.
Esta matéria, que diz respeito ao controle da legalidade da decisão da DRJ que
reconheceu a intempestividade é possível de conhecimento. Veja-se jurisprudência do CARF
neste sentido:
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade. (CARF. Acórdão no 2202-
007.338. Sessão de 6/10/2020)
Assim, entendo por conhecer do recurso voluntário exclusivamente no que diz
respeito ao argumento acerca da validade da intimação do auto de infração através do AR
recebido em 04/10/2010 (fl. 37).

PRELIMINAR
Validade da intimação por AR
Como mencionado, o presente recurso voluntário trata exclusivamente da validade
da intimação do RECORRENTE através de AR recebido em 04/10/2010 (fl. 37).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

Trata-se de recurso voluntário apresentado alegando a nulidade da intimação da
Notificação Fiscal, por ter sido a correspondência intimatória dirigida à local onde o
Contribuinte não possuiria habitação e recebida por pessoa estranha (seu genitor).
Pois bem, o Decreto no 70.235/1972, que regulamente o processo administrativo
tributário federal, dispõe que a intimação do RECORRENTE far-se-á de três diferentes modos:
(i) pessoalmente, (ii) por via postal, (iii) por meio eletrônico.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Percebe-se que a legislação, em momento algum, determina que as formas de
intimação serão sucessivas, isto é, que apenas é possível a intimação postal após constatada a
impossibilidade de intimação pessoal. Tratam-se, em verdade, de formas alternativas de intimar
o contribuinte, devendo a fiscalização escolher o método que lhe for mais conveniente.
Este entendimento é corroborado pela análise do art. 23, §1o, também do Decreto
no 70.235/1972, que assim determina:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Observa-se deste §1o, que quando a legislação quis determinar que o método de
intimação seria subsidiário ela o fez expressamente. A única forma de intimação que é
subsidiária (que depende da tentativa de intimação através de outro método) é a intimação por
edital, haja vista que a legislação expressamente estipula a necessidade da fiscalização tentar
intimar o contribuinte de outra forma, antes de proceder com a intimação via edital.
Logo, considerando que não há nenhuma norma determinando a obrigatoriedade
da intimação pessoal em detrimento da intimação postal, é imperioso reconhecer a validade da
notificação de lançamento enviada ao domicílio fiscal do contribuinte. Assim entende o CARF:
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. É válida a intimação promovida por meio
dos Correios mediante Aviso de Recebimento, entregue no domicílio fiscal verificado
em sede de diligência e confirmado/declarado pelo sujeito passivo.(Acórdão no 1401-
003.467, sessão de14/8/2019)
Resta saber, então, se a intimação foi dirigida ao domicílio tributário do
RECORRENTE.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

Em consulta ao AR de fl. 37 verifica-se que o endereço de recebimento foi a Av.
Jandira, 1247, Indianapolis, São Paulo/SP. Veja-se:

Pois bem, em consulta aos autos, é possível observar que o endereço informado na
declaração de imposto de renda do ano-calendário 2005 (época da omissão de rendimento
verificada pela fiscalização) é justamente aquela a qual foi direcionada a intimação. A conferir
(fl. 25):

Importante esclarecer que a Declaração acima mencionada é do tipo retificadora e
foi transmitida em 20/09/2010 (fl. 24), apenas 7 dias antes da lavratura da notificação de
lançamento.
Ademais, é possível observar que a fiscalização anexou o extrato emitido do
sistema da RFB (informações fiscais do contribuinte), emitido em 14/02/2011, no qual consta
que o endereço cadastrado do contribuinte era a Av. Jandira, 1247, Indianapolis, São Paulo/SP,
CEP 04080-006, sendo certo que este era o seu domicílio tributário à época. Veja-se (fl. 22):

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001322/2011-75

Sendo assim, resta claro que desde o envio da DIRPF relativa ao ano-calendário
2005 (em 29/09/2010 – fl. 24) até pelo menos 14/02/2011 (data da consulta das informações no
sistema da RFB – fl. 22), o domicílio fiscal eleito pelo próprio RECORRENTE era a Av.
Jandira, 1247, Indianapolis, São Paulo/SP, sendo plenamente válidas as correspondências
enviadas para este endereço no mencionado período.
Como a Notificação de lançamento datada de 27/09/2010 (fl. 06) foi encaminhada
para a Av. Jandira, 1247, Indianapolis, São Paulo/SP, e recebida neste endereço em 04/10/2010
(fl. 37), tem-se que a mesma é válida pois enviada para o domicílio tributário correto.
Portanto, a notificação foi válida, ainda que recebida por terceiro, nos termos da
súmula no 9 do CARF:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o fato de o contribuinte entregar declaração retificadora dias antes do
lançamento indicando que seu endereço era a Av. Jandira, 1247, Indianapolis, São Paulo/SP
demonstra que ele tinha plena ciência de que este era o seu endereço cadastrado como domicílio
fiscal e eleito para o recebimento de intimações e correspondências.
Logo, nego provimento ao recurso voluntário apresentado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital